Tribunal: TJDFT
Processo: 0730052-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730052-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES, HUGO ARAUJO DE OLIVEIRA, MARIA LUCIA DE JESUS PRADO, OSMAR BACH, PAULO ROBERTO LACERDA MENDES, ROMAO GOMES NETO, TANIA MAIA FERREIRA, WILSON ERMINDO PEIXOTO, ESPÓLIO DE ALBERTO HOMS, ESPÓLIO DE PAULO RIBEIRO BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, pela qual acolheu em parte a impugnação oposta pelo banco recorrente ao cumprimento de sentença manejado em seu desfavor por CRISTOVÃO DE OLIVEIRA GOMES e OUTROS, que tem como objeto a sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, aviada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor que condenou o banco, ora agravante, de forma genérica, a incluir o índice de 42,72% no cálculo do reajuste dos valores depositados nas contas de poupança com ele mantidas em janeiro de 1989, até o advento da Medida Provisória n.o 32. Indeferida a liminar, e apresentado relatório com inclusão do processo em pauta de julgamento, foi comunicado a essa instância recursal a prolação de decisão pelo STF, impondo a suspensão do processo, até resolução de controvérsia quanto à eficácia territorial da sentença coletiva em sede de repercussão geral. Verifica-se que o presente recurso foi interposto em cumprimento individual de sentença coletiva, visando o recebimento de diferença de expurgos inflacionários aplicados sobre saldo mantido em caderneta de poupança, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública n.o 1998.01.1.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília. Considerando que o órgão prolator da sentença recorrida não possui jurisdição sobre o foro de residência de todos os recorrente, afere-se que a eficácia da sentença coletiva restou sobrestada em razão da afetação do Tema no 1.075 em repercussão geral pelo STF, que determinou, por decisão interlocutória do Ministro Alexandre de Moraes, "a suspensão em todo território nacional dos processos que discutam a constitucionalidade do art. 16 da Lei no 7.347/85, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator". Ao determinar a suspensão de todos os processos que discutam a matéria no âmbito nacional, a decisão de sobrestamento prolatada pelo Ministro Alexandre de Morais foi aclarada em sede de embargos de declaração, afastando a suspensão processual apenas nos casos em que haja a preclusão da questão afetada em repercussão geral, confira-se: "A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer:serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença,ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados." Na hipótese, não há preclusão da matéria, que foi decidida na decisão agravada e desafiada com a interposição do presente agravo de instrumento, de modo que o julgamento do recurso exige que se aguarde a definição da tese a ser definida em sede de repercussão geral no STF. Assim, há decisão superior que impõe a suspensão processual até a resolução do Tema 1.075 em repercussão geral pelo STF, que envolve questão ainda não decidida de forma definitiva nos autos, impondo-se a concessão do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, em atendimento à decisão superior, determino o sobrestamento deste recurso e do processo originário, pelo prazo razoável de 6 (seis) meses ou até a definição do Tema no 1.075 em sede de repercussão geral pelo STF (o que ocorrer primeiro), ressaltando a advertência que as partes devem cooperar com este juízo, sempre atentas aos deveres de informação e transparência, para que, com brevidade e eficácia, a prestação jurisdicional seja efetivada no caso à baila o quanto antes. Após o decurso do prazo acima assinalado, ou havendo manifestação de qualquer das partes, retornem-se os autos conclusos. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator